Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709240-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO, NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO DESPACHO Intimem-se Mara Rúbia Ferreira de Araújo e Nelson Alexandre da Silva Pereira para manifestarem-se sobre o requerimento de arbitramento e aplicação da multa estabelecida pelo art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil formulado nas contrarrazões ao agravo interno e ao agravo de instrumento nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator